Tribunal: TCU
Processo: 033.179/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial G Barto Ltda./Drogaria Popular (17.614.825/0001-07), solidariamente com a Sra. Sebastiana Barto Pereira (XXX.835.176-XX), administradora da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar a exclusão do nome do Sr. Wellington Martins Borges (XXX.744.866-XX) dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal, por não integrar a presente relação processual; 9.2 julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial G Barto Ltda. / Drogaria Popular (17.614.825/0001-07) e da Sra. Sebastiana Barto Pereira (XXX.835.176-XX), administradora da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/05/2014 507,00 D 30/05/2014 13,77 D 30/05/2014 671,38 D 07/07/2014 6.658,19 D 07/07/2014 362,66 D 07/07/2014 45,60 D 07/07/2014 123,00 D 31/07/2014 26,40 D 31/07/2014 13.352,35 D 31/07/2014 84,30 D 01/08/2014 123,31 D 01/08/2014 974,34 D 01/08/2014 94,41 D 01/09/2014 80,40 D 01/09/2014 11.949,70 D 01/09/2014 121,20 D 09/09/2014 13,77 D 09/09/2014 1.751,07 D 09/09/2014 125,43 D 01/10/2014 9.884,75 D 01/10/2014 160,40 D 01/10/2014 260,00 D 02/10/2014 1.612,56 D 02/10/2014 27,00 D 02/10/2014 84,12 D 03/11/2014 91,60 D 03/11/2014 13,50 D 03/11/2014 2.229,52 D 03/11/2014 20.121,40 D 03/11/2014 114,59 D 03/11/2014 7,20 D 03/11/2014 185,60 D 28/11/2014 194,94 D 28/11/2014 164,00 D 28/11/2014 191,06 D 28/11/2014 161,60 D 28/11/2014 2.125,99 D 28/11/2014 23.109,60 D 28/11/2014 7,20 D 14/01/2015 273,20 D 14/01/2015 167,23 D 14/01/2015 189,20 D 14/01/2015 53,92 D 14/01/2015 3.181,57 D 14/01/2015 20.701,85 D 14/01/2015 80,80 D 09/02/2015 20.096,00 D 09/02/2015 2.874,10 D 09/02/2015 120,61 D 09/02/2015 263,25 D 09/02/2015 512,90 D 09/02/2015 260,92 D 09/02/2015 14,40 D 04/03/2015 120,57 D 04/03/2015 244,10 D 04/03/2015 4.877,43 D 05/03/2015 85,20 D 05/03/2015 7,20 D 05/03/2015 325,05 D 05/03/2015 26.205,70 D 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial G Barto Ltda. / Drogaria Popular (17.614.825/0001-07) e à Sra. Sebastiana Barto Pereira (XXX.835.176-XX), administradora da empresa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.